Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-10.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
*Apelação – Ação de cobrança c.c. danos morais – Pretensão ao recebimento de valores descontados pela parte requerida durante o contrato de representação comercial firmado pelas partes – Sentença de improcedência – Apelo da parte autora defendendo que o juízo a quo "esqueceu de analisar todos os documentos juntados com a exordial" e que a própria parte requerida confessa a prestação dos

Ementa:
*Apelação – Ação de cobrança c.c. danos morais – Pretensão ao recebimento de valores descontados pela parte requerida durante o contrato de representação comercial firmado pelas partes – Sentença de improcedência – Apelo da parte autora defendendo que o juízo a quo "esqueceu de analisar todos os documentos juntados com a exordial" e que a própria parte requerida confessa a prestação dos serviços – Inconformismo injustificado – Inicial genérica, que teve que ser emendada várias vezes até indicar o valor pretendido e, mesmo assim, defendendo que o valor está comprovado pelos documentos que a acompanham – Documentos que, todavia, se referem a comissionamento no período de 2013 a 2016, não prestando ao fim colimado – Irrelevante o fato da parte requerida admitir a prestação dos serviços da parte autora e não juntar comprovantes de pagamento, visto que nem a existência da relação jurídica nem os pagamentos estão em discussão nos autos – Controvérsia limitada aos descontos impugnados pela parte autora eis que decorrentes de equipamentos não recebidos por ela, mas enviados a parceiro comercial no Piauí, o que não restou minimamente comprovado – Descontos embasados nas cláusulas do contrato, de modo que não podem ser tidos como indevidos – Autora que não conseguiu se desincumbir do ônus do art. 373, I, do CPC – Sentença mantida.
Recurso improvido.*